Tribunal: TJSP
Processo: 1007418-50.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo da autora – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização permitida após a MP 2.170-36/01 – admitida a cobrança da tarifa de cadastro e do IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS –

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – pretensão ao afastamento de irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação improcedente com apelo da autora – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – capitalização permitida após a MP 2.170-36/01 – admitida a cobrança da tarifa de cadastro e do IOF consoante o REsp. 1.251.331/RS – vedadas as tarifa de registro de contrato e de avaliação de bem eis que não comprovada a efetiva prestação dos serviços remunerados por elas - REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007418-50.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KATIA
DA SILVA MURBACH (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007418-50.2020.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 37.503
APEL.No: 1007418-50.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : KATIA DA SILVA MURBACH
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

cédula de crédito bancário pretensão ao afastamento de
irregularidades e devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente ação improcedente com apelo da autora
legalidade
dos
juros
remuneratórios
ajustados

capitalização permitida após a MP 2.170-36/01 admitida a
cobrança da tarifa de cadastro e do IOF consoante o REsp.
1.251.331/RS vedadas as tarifa de registro de contrato e de
avaliação de bem eis que não comprovada a efetiva
prestação dos serviços remunerados por elas - REsp.
1.578.553/SP (Tema 958) - demanda procedente em parte
recurso parcialmente provido.*
1.
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
repetição de indébito, ajuizada por KATIA DA SILVA
MURBACH em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
objetivando o afastamento de irregularidades em cédula de
crédito bancário firmada para aquisição de veículo.
Pretende ainda a devolução em dobro dos valores cobrados
indevidamente.
2. A sentença de fls. 112/115 julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários do patrono
do requerido arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade da justiça.
3.
Apelou
a
autora
(fls.
117/124),
pugnando pelo afastamento das tarifas de cadastro e de
registro de contrato, bem como “parcela premiável” tendo
em vista que têm como função precípua obter proveito
econômico indevido do consumidor que, por falta de
conhecimento técnico, acaba não percebendo a abusividade
praticada pela instituição financeira. Insurgiu-se contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007418-50.2020.8.26.0008 -Voto no
3
a tarifa de avaliação de bem e do seguro de proteção
financeira,
apontando
ainda
abusividade
nos
juros
remuneratórios e na capitalização mensal. Por fim, pugnou
pelo afastamento da cobrança do IOF.
4. O recurso foi processado e respondido
(fls. 128/156). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso comporta parcial provimento.
No que concerne aos juros remuneratórios não se verifica
abusividade tendo em vista que o STJ pacificou
entendimento no sentido de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade” (Súm. 382/STJ). Não bastasse isso, a
CCB
consignou
expressamente
no
campo
“ENCARGOS
REMUNERATÓRIOS-JUROS DA OPERAÇÃO”, taxas de 1,14% a.m. e
14,55% a.a. (item VI
fls. 32), permitindo à autora
saber exatamente o que estava contratando e atendendo o
dever de transparência previsto no CDC.
6. Por igual, não há irregularidade na
capitalização de juros. Considerando que a CCB foi
firmada após a MP 2.170-36/01 (16/2/2020
fls. 31),
perfeitamente possível a capitalização eis que autorizada
no art. 5o. E nem se diga que ela não foi convencionada,
pois o contrato prevê juros de 1,14% a.m. e 14,55% a.a.
(fls. 32), o que só é possível se a taxa mensal incidir
de forma composta. Consigna-se que, para efeitos do art.
543-C do CPC/15, o STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007418-50.2020.8.26.0008 -Voto no
4
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual contratada” (REsp.
973.827/RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
8.8.12). No mais, a Súm. 541/STJ estabelece que “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
7. A tarifa de cadastro (R$749,00 fls.
32) fica mantida eis que o STJ, no REsp. 1.251.331/RS
julgado em incidente de recurso repetitivo, decidiu que
ela é válida no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira:
“Com o julgamento dos recursos repetitivos, o
trâmite dos processos deve prosseguir nas
instâncias ordinárias segundo os parâmetros
oferecidos pelo STJ. A Segunda Seção definiu
que os efeitos do julgamento no rito dos
repetitivos alcançariam apenas as questões
relacionadas às tarifas TAC e TEC, com
quaisquer outras denominações adotadas pelo
mercado, tarifa de cadastro e a questão do
financiamento do IOF. Matérias relativas aos
valores cobrados para ressarcir serviços de
terceiros e tarifas por outros tipos de
serviços não foram analisadas no âmbito de
repetitivo.
A Seção aprovou à unanimidade as três teses
que devem servir de parâmetro para análise
dos processos paralisados, conforme o voto da
Ministra Gallotti.
A
primeira
tese
é
que
'nos
contratos
bancários celebrados até 30 de abril de 2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96),
era
válida
a
pactuação
dessas
tarifas,
inclusive as que tiverem outras denominações
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
da abusividade em cada caso concreto'.
A
segunda
tese
estabelece
que,
'com
a
vigência da Resolução 3.518, em 30 de abril

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007418-50.2020.8.26.0008 -Voto no
5
de 2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizada expedida pela autoridade
monetária'.
'Desde
então',
acrescentou
a
ministra
relatora, 'não tem mais respaldo legal a
contratação da TEC e TAC, ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira'.
A terceira tese fixada pela Seção diz que 'as
partes podem convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais'.”
8. Com base no mesmo precedente fica
mantida a cobrança do IOF.
9. Todavia, no que concerne às tarifas de
registro de contrato e avaliação de bem (R$146,91 e R$
485,00 - fls. 32), assiste razão à autora posto que o
STJ, em incidente de recurso repetitivo no REsp.
1.578.553/SP, figurando como relator o MIN. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, decidiu que podem ser cobradas desde
que os serviços tenham sido efetivamente prestados:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ -
DIREITO BANCÁRIO - COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA -
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO
DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007418-50.2020.8.26.0008 -Voto no
6
PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”.
10. Assim, considerando que o requerido
não comprovou o serviço de avaliação do bem e que no
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV)
juntado pela autora consta “SEM RESERVA” (fls. 36), ficam
vedadas ambas as tarifas.
11. Por fim, ficam desconsideradas as
questões relativas à “parcela premiável” e ao seguro, uma
vez que não previstos na CCB.
12. Diante desse quadro, fica reformada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007418-50.2020.8.26.0008 -Voto no
7
sentença para julgar procedente em parte a ação apenas
para declarar a abusividade das tarifas de registro de
contrato e de avaliação de bem e condenar a requerida a
restituir de forma simples os valores cobrados a esses
títulos, com correção monetária a partir da assinatura da
CCB e juros moratórios desde a citação. Por fim,
considerando a sucumbência preponderante da autora,
continua ela responsável pelo pagamento das verbas de
sucumbência conforme consignado na sentença.
13. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js